Tribunal: TJDFT
Processo: 0711288-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. TAXA REFERENCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO QUE VERSA UNICAMENTE SOBRE A APLICAÇÃO DO IPCA-E. VALOR BASE INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 535, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RE 1.205.530 (TEMA 28).
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Com relação aos aclaratórios do agravado/executado, a não ocorrência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) e de contradição (existência de proposições inconciliáveis) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada no acórdão que negou provimento ao recurso – providência incompatível com a via eleita.
3. No que pertine ao recurso dos agravantes/exequentes, com o provimento do agravo de instrumento por eles interposto para reformar a decisão agravada e adotar o entendimento de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida, deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso decotado, uma vez que a quantia controversa decorreu da adoção do referido índice de correção monetária, bem como o cumprimento de sentença deve prosseguir mediante a expedição dos requisitórios do valor incontroverso já homologado nos autos principais.
4. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos, sendo os opostos pelos agravantes providos e os do agravado desprovidos.